Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-50.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711879-50.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: KENIO COSTA FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A parte autora apresentou comprovação de propositura de reclamação constitucional junto ao STF no 48192, tombada sob a numeração única uniformizada pelo CNJ: 0057150-15.2021.1.00.0000, conforme protocolo de ID 26929398. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Em consulta ao sítio eletrônico da Corte Suprema, verifiquei que a Reclamação no 48192, proposta pela parte autora, teve seu seguimento negado por decisão monocrática do Ministro Ricardo Lewandowski, publicada no DJE no 160, divulgado em 10/08/2021, a qual não foi objeto de recurso, vindo a transitar em julgado em 03/09/2021, conforme certidão constante do andamento processual daquele processo. Isso posto, não havendo mais ato jurisdicional na fase de conhecimento a ser praticado, determino à Secretaria desta Turma que certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal